Tribunal: STF
Processo: ARE 1363513
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA ICMS RESTAURANTES - DIFERIMENTO NAS OPERAÇÕES COM PESCADO - É devido o recolhimento do tributo no momento em que a legislação prevê o encerramento do diferimento - Ainda que não verificadas nos autos as hipóteses específicas previstas no RICMS, inegável o encerramento do diferimento no momento da saída do produto para o consumidor final (Lei 6.374/89, art. 8.º, XVII) Precedentes desta E. Corte - Sentença mantida. - Recurso de apelação não provido.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, II, XXXV e LXIX; 145; 150; 155; 170, 179; todos da CF/1988. Sustenta, em essência, que, no tocante ao ICMS, é “imperioso o reconhecimento da inconstitucionalidade da cobrança desse tributo também na entrada do pescado, eis que, em razão da sistemática do Simples Nacional, o momento correto de seu recolhimento é na saída, pelo DAS”.



    A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:



    O posicionamento alcançado pelos doutos Julgadores, embora contrário às pretensões da recorrente, não traduz desrespeito à legislação enfocada a ponto de permitir seja o presente alçado à instância suprema. 



    Ademais, o fundamento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame de direito local. Atuante a Súmula 280 do Col. Supremo Tribunal Federal. 



    Inadmito, pois, o recurso extraordinário de fls. 276/309, com fundamento no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil. 



    A pretensão recursal não merece prosperar, tendo em vista que para dissentir das conclusões adotadas demandaria tão somente o exame da legislação infraconstitucional pertinente à hipótese, a saber, a Lei Complementar nº 123/2006, a Lei Estadual nº 6.374/1989 e o RICMS, bem como o acervo probatório dos autos, providência vedada nesta via processual. Incide na hipótese a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento de recurso extraordinário nos casos em que o deslinde da controvérsia depende previamente do exame de legislação infraconstitucional e do reexame de provas. Confira-se:



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. MICROEMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. OFENSA REFLEXA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.237.888-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 03/03/2020; ARE 1.210.759-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/09/2019; ARE 1.110.829-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/09/2018. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1.314.552-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno)



    No mesmo sentido, a seguinte decisão monocrática com trânsito em julgado proferida em caso análogo: ARE 1.354.901, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), j. em 22.11.2021.



    Por fim, cumpre registrar que o Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia referente à violação aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais (ARE nº 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    Publique-se.



 Brasília, 07 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator